Tribunal: CARF
Processo: 19679.720218/2019-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19679.720218/2019-58
ACÓRDÃO
2302-003.832 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSKUBA TRANSPORTES GERAIS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2014 a 31/07/2018
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.
INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante, bem como a decisão de primeira instância
demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o
lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em cerceamento do
direito de defesa.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
BRUTA.
MANIFESTAÇÃO
DA
OPÇÃO
PELO
REGIME
SUBSTITUTIVO.
PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT
N° 3, DE 27 DE MAIO DE 2022.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)
pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de i)
pagamento do tributo mediante código específico de documento de
arrecadação de receitas federais, ou (ii) apresentação de declaração por
meio da qual se confessa o tributo.
COMPENSAÇÃO GLOSA.
Serão glosados pelo Fisco os valores compensados indevidamente pelo
sujeito passivo.
CONEXÃO.
Devem ser julgados em conjunto com o processo principal os processos
vinculados por conexão.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.832 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720218/2019-58
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso. Vencido o relator Marcelo Freitas de Souza Costa que deu provimento integral ao recurso.
Designado como redator o conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa.

Sala de Sessões, em 10 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo à glosa de compensações lançadas nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP nos valores e competências expressamente identificados para o período,
abrangendo a competência 12/2014 e as competências de 12/2015 a 07/2018.
O Despacho Decisório de efl. 86 e seguintes traça um histórico da empresa e dos
procedimentos fiscais adotados onde constatou o seguinte:
1. O procedimento de auditoria se iniciou tendo em vista que o sujeito passivo
informou valores no campo “Compensação” nas Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIPs do período em questão que implicaram
expressiva redução no valor do montante apurado para recolhimento das
contribuições previdenciárias declaradas no período pois a GFIP é instrumento
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.832 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720218/2019-58
3
hábil para fins de informação de compensações de contribuições previdenciárias e
não contém campo para a prestação das informações para identificação da
natureza dos supostos créditos compensados.
1.1. Este procedimento fiscal teve início com a lavratura do Termo de Intimação
Fiscal no 0818000.2019.00017-3/001 por esta Divisão de Orientação e Análise
Tributária – DIORT da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária – DERAT-SPO, cópia às fls. 2 a 5, o qual foi encaminhado
para ciência do sujeito passivo em 14.02.2019, conforme os procedimentos
regulamentares de ciência de empresa optante pelo domicílio tributário
eletrônico, o “Termo de Registro de Mensagem na Caixa Postal” com ciência
efetiva na data 26/02/2019 conforme o Termo de ciência por abertura de
mensagem fl. 8. De acordo com a referida intimação e seus anexos, fls. 2 a 5 e fls.
6 a 8, o sujeito passivo foi intimado a apresentar os documentos comprovantes da
origem dos créditos utilizados nas compensações lançadas nas Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIPs nos valores e
competências expressamente identificados para o período abrangendo a
competência 12/2014 e as competências do período de 12/2015 a 07/2018.
1.2. Não houve apresentação de manifestação da empresa em resposta à
intimação, tratando-se na verdade de mais uma intimação sem apresentação de
resposta pois a empresa já havia sido intimada num procedimento fiscal anterior
enquadrado como de cumprimento de diligência, mais abrangente que este
procedimento fiscal atual, conforme cópias do processo tipo “dossiê de
atendimento” n° 10010.0 02559/0918-11, juntadas às fls. 9 a 38, onde se vê o
respectivo Termo de Intimação Fiscal no 0818000.2018.00142-7/001 e os
respectivos documentos do registro da data da ciência da intimação 15/10/2018
(“Data da ciência por decurso de prazo” de acordo com as normas regulamentares
do Domicílio Tributário Eletrônico) conforme o “Termo de Registro de Mensagem
na Caixa Postal” e “Ciência Eletrônica por Decurso de Prazo”, sem que o sujeito
passivo apresentasse manifestação e os documentos comprovantes da origem
dos créditos utilizados nas compensações lançadas nas Guias de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social – GFIPs.
2. Conforme o novo termo de intimação a auditoria atende representação do
Grupo de Trabalho Previdenciário do âmbito da Coordenação Especial de Gestão
de Créditos e de Benefícios Fiscais – COREC desta RFB para análise da situação de
empresas identificadas com compensações em GFIP com alto risco de representar
indevida redução das contribuições previdenciárias declaradas. Seguindo as
orientações em normas internas deste órgão central da RFB através do presente
despacho decisório abordaremos apenas os valores informados no campo
“Compensação” da GFIP para efeito de cobrança de valores a título de glosa de
compensação em GFIP que forem consideradas indevidas, sem a necessidade de
lançamento de ofício em face dos efeitos jurídicos próprios deste tipo de
declaração (GFIP) previstos no inciso IV e § 2o do art. 32 da Lei no 8.212/91
(credito tributário constituído por declaração do sujeito passivo).
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.832 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720218/2019-58
4
3. A empresa é uma das prestadoras de serviços do sistema de transporte coletivo
público por ônibus do Município de São Paulo, dentre as chamadas “viações”,
contratadas e com serviços sob gerência da SP-TRANS - São Paulo Transportes S/A
/ Secretaria Municipal de Transportes do Município de São Paulo, cuja relação de
prestação de serviços tem ganhado notoriedade com notícias na imprensa sobre a
nova licitação para renovação dos respectivos contratos e, dentre as enormes
pendências que têm implicado que o processo se arraste há vários anos, as
noticiadas dívidas de contribuições previdenciárias não recolhidas e as manobras
das empresas para continuarem na prestação dos serviços sem apresentar
comprovação de regularidade fiscal, haja vista as notícias exemplificativas
juntadas às fls 62 a 71.
3.1. De acordo com as referidas notícias da imprensa se constata a necessidade de
se tratar como responsável tributária solidária para efeito de cobrança, e os
sistemas de cadastramento de débito e de cobrança, a empresa “formalmente
nova” para efeito da continuidade dos serviços prestados: KBPX ADMINISTRACAO
E PARTICIPACAO LTDA - CNPJ: 13.838.043/0001-92, na verdade se trata da
continuidade das atividades da mesma empresa, no mesmo endereço, com os
mesmos empregados, mesmos veículos, fato notório e de ampla divulgação na
imprensa local conforme as referidas notícias da imprensa (cópias anexas às fls.
62 a 71).
3.2. Conforme consta no cadastro da “nova” empresa, para efeito do novo
contrato com o Município de São Paulo, na verdade a mesma foi aberta em 2011
e permaneceu apresentando GFIP sem movimento até que houve uma alteração
cadastral com data 16/10/2018 para que a mesma passasse a constar com o
mesmo endereço que era o próprio endereço da empresa substituída para
assumir o lugar da empresa substituída, constando formalmente como sócia
controladora com 99,9999% do capital social a jovem Fernanda Kanamori Kuba
nascida em 1991, filha do efetivo sócio controlador Sr. Sérgio Kuba, conforme
dados cadastrais fls. 72 a 73 e 76 a 81. Esta situação da “troca” da empresa (troca
do CNPJ e razão social) é uma repetição do que ocorreu em 2003, o fato da
substituição da antiga empresa KUBA VIAÇÃO URBANA – CNPJ no
00.277.649/0001-54, que tinha acumulado muitos débitos previdenciários não
pagos, pela então, “empresa nova” da época, a TRANSKUBA TRANSPORTES
GERAIS LTDA – CNPJ no 05.482.282/0001-24, conforme as telas dos cadastros das
empresas e vínculos de alguns empregados do sistema CNIS que demonstram a
continuidade dos mesmos serviços prestados pelos mesmos empregados com
substituição apenas da razão social e código CNPJ da empresa contratada
conforme fls. 74 a 75 e fls. 82 a 85.
4. Em questão, especialmente, o fato da empresa ter preenchido a GFIP
informando no campo “Compensação” o valor total das contribuições
previdenciárias sobre a folha de pagamento de empregados e contribuinte
individuais dos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei no 8.212/91, de acordo com
o Ato Declaratório CODAC no 93 de 19/12/2011 (orientações para o
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.832 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720218/2019-58
5
preenchimento da GFIP no caso do cabimento da desoneração da folha), para
reduzir o montante total das contribuições previdenciárias devidas sobre a folha
de pagamento de empregados e contribuintes individuais como se tivesse
exercido validamente a opção por este regime tributário da desoneração da folha
de pagamento na forma prevista no art. 7o da Lei no 12.546/2011, na redação da
Lei no 13.161/2015 e redações posteriores, de acordo com os parágrafos 13o e
14o do art. 9o da mesma lei e redações, nos termos seguintes:
(...)
4.1. Foi reconhecida uma imprecisão na alteração legislativa citada, na referida
redação do § 14 em contradição à redação do inciso I do art. 7o da Lei no
13.161/2015 sobre a efetiva vigência fixada, pela qual foi desconsiderada a
competência ou período de apuração novembro de 2015 para ser considerada a
competência ou período de apuração dezembro de 2015 a da opção pelo regime
de tributação mediante o pagamento, conforme a respectiva normatização
constante no inciso I do § 6o do art. 1o da Instrução Normativa RFB no 1.436/2013
alterada na época pela Instrução Normativa RFB no 1.597/2015, devendo ser
desconsiderada tal exigência (comp. 11/2015) no Termo de Intimação Fiscal no
0818000.2019.00017-3/001, fls. 2 a 4.
4.2. Para o período anterior ao da vigência das alterações da Lei no 13.161/2015
na redação da Lei no 12.546/2011 (em que o regime da desoneração da folha de
pagamento era obrigatório), em questão apenas eventuais valores excedentes ao
do montante das contribuições previdenciárias sobre a folha de pagamento de
empregados e contribuinte individuais dos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei
no 8.212/91 informados no campo “Compensação” da GFIP sem a efetiva
comprovação dos créditos após a intimação.
(...)
Teceu considerações e fundamentações sobre os valores das informações em GFIP
que devem ser considerados compensação indevida abrangendo os valores totais das GFIPs de
12/2015 a 07/2018 (coluna “compens-vlr compensado”) e a diferença na GFIP do mês 12/2014
que excedeu ao valor das contribuições substituídas da desoneração da folha (rfls 93/94) e assim
decidiu:
a) Considerar indevidas e não homologadas as compensações previdenciárias do
campo “Compensação” declaradas nas GFIPs e discriminadas na planilha acima e
no anexo do Termo de Início de Procedimento Fiscal e Intimação Fiscal
b) Determinar que o crédito previdenciário que foi indevidamente anulado por
compensações indevidas (no montante total de R$ 19.667.737,71 – dezenove
milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, setecentos e trinta e sete reais e setenta
e um centavos) seja cadastrado como crédito em cobrança no sistema da Receita
Federal do Brasil, desde respectivo vencimento, com os devidos acréscimos legais
previstos na legislação, os valores referentes ao estabelecimento CNPJ no
05.482.282/0001-24 discriminados. (...) (efls. 94/95)
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.832 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720218/2019-58
6
c) Declarar cabível a aplicação de multa isolada prevista no § 10o do art. 89 da Lei
n° 8.212/91 no percentual de 150% sobre o valor das contribuições que deixaram
de ser recolhidas em função da utilização dolosa de deduções indevidas nas
informações de compensações no campo “Compensação” da GFIP, mediante
lavratura de auto de infração, sendo cabível também a emissão da respectiva
Representação Fiscal para Fins Penais a ser encaminhada ao Ministério Público
Federal de acordo com as normas vigentes.
Entendeu pela falsidade na declaração apresentada pelo sujeito passivo e pela
aplicação de multa isolada de 150% (aplicação em dobro da multa do inciso I do artigo 44 da Lei no
9.430/1996).
Houve a imputação de responsabilidade solidária da empresa KBPX
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA. - CNPJ: 13.838.043/0001-92, por entender que na
verdade se trata da continuidade das atividades da mesma empresa no mesmo endereço, com os
mesmos empregados e mesmos veículos.
Ainda do mencionado Despacho decisório, consta as seguintes informações:
7.1. A empresa contribuinte apresentou regularidade quanto à declaração e
recolhimento da contribuição previdenciária sobre a receita bruta – CPRB - código
de receita 2985 somente no início deste regime da desoneração da folha para o
seu ramo de atividade, entre 01/2013 a 02/2014, período de apuração
31/01/2013 a 28/02/2014, e nas seis competências ou períodos de apuração
subsequentes para incluir os respectivos valores declarados para pagamento em
parcelamento, e depois passou a se declarar não devedora deste tributo nas
DCTFs dos períodos seguintes (cópias extrato do sistema de arrecadação fls. 18 a
23) em contradição ao fato de continuar sempre informando no campo
“Compensação” da GFIP o montante integral das contribuições substituídas pelo
tributo citado, de forma ininterrupta mesmo no período a partir da vigência das
alterações da Lei no 13.161/2015 na Lei no 12.546/2011, que tornaram opcional o
respectivo regime da desoneração da folha de pagamento em questão, numa
clara afronta à respectiva legislação citada.
7.2. A partir da competência 12/2015 não é cabível a simples cobrança da
contribuição previdenciária sobre a receita bruta – CPRB que deixou de ser
declarada e recolhida e sim, em face da falta do exercício da opção válida pela
empresa do regime da desoneração da folha, a própria cobrança das
contribuições previdenciárias dos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei no
8.212/91, exigidas a título de glosa de compensação em GFIP, na rigorosa
observância da Lei no 12.546/2011, art. 7 e parágrafos 13o e 14o do art. 9o, na
redação da Lei no 13.161/2015 e redações posteriores.
7.3. A própria empresa contribuinte informou na sua Escrituração Contábil Fiscal –
ECF, entregue regularmente e com os dados disponíveis à fiscalização desta RFB, a
continuidade de sua receita bruta apurada mês a mês (em todos os meses sem
nenhuma falha) no exercício de sua atividade como uma das empresas, das
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.832 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720218/2019-58
7
chamadas “viações” do sistema de transporte público do Município de São Paulo,
contratada pela Secretaria Municipal de Transportes do Município de São Paulo, o
que afasta a eventual aplicação do disposto nos referidos parágrafos 13o e 14o do
art. 9o, na redação da Lei no 13.161/2015 e redações posteriores, quanto à
prorrogação da opção pela tributação substitutiva para a primeira competência
subsequente para qual haja receita bruta apurada na hipótese da empresa não
apresentar receita na competência prevista para o exercício da opção do regime
da desoneração da folha mediante o pagamento da contribuição previdenciária
sobre a receita bruta – CPRB.
Após referida decisão, a autuada e a KBPX Administração e Participação Ltda,
apresentaram impugnação e a 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belo Horizonte (MG), decidiu por unanimidade, em considerar parcialmente procedentes as
manifestações de inconformidade apresentadas, retificando a decisão relativa à não homologação
da compensação declarada apenas em relação à competência 13/2015, conforme Tabela 1 do
voto, bem como, em manter a não homologação das compensações declaradas em GFIP relativas
às demais competências conforme o Despacho Decisório – DD, mantendo os créditos tributários
relativos às contribuições confessadas em GFIP e não extintas por força daquela decisão.
As empresas apresentaram recursos voluntários, alegando em síntese:
TRANSKUBA:
Das Preliminares – Nulidade
Que houve cerceamento do direito de defesa, ao passo que o argumento utilizado
pela decisão é apenas no sentido de que não foram produzidas provas de que o Recorrente fez a
opção pela desoneração da folha de pagamento e que não existe destaques de RETENÇÃO quando
da emissão das notas fiscais ou recibos, o que inviabilizaria qualquer direito de compensação de
qualquer valor para hipóteses diferente da desoneração da Lei 13161/2015.
Defende que o Acórdão da DRJ/BHTE é absolutamente genérico e sequer trata dos
documentos trazidos aos autos, se limitando a repetir partes do Termo de Verificação Fiscal, sem
enfrentar os argumentos trazidos na impugnação o que impossibilita a defesa pormenorizada e
revela falta de demonstração da ocorrência da infração tributária.
Alega que a partir da competência 12/2015, o contribuinte poderia optar pela CPRB
em substituição às contribuições apuradas com base no disposto na Lei no 8.212/1991, artigo 22,
inciso I e III, e essa opção deveria ser dar na forma da lei, conforme visto. Foi por isso que a
fiscalização não homologou os valores informados no campo "Compensação" da GFIP" já que não
houve comprovação de recolhimento referente a CPRB (por meio de DARF) conforme determina
os dispositivos citados, combinados com o disposto na norma que se extrai do inciso I do § 6o do
artigo 1o da Instrução Normativa RFB no 1.436/2013, alterada pela Instrução Normativa RFB no
1.597/2015 e que a eventualidade da opção ser sempre mais favorável ao contribuinte, como
alega a defesa, não é suficiente para afastar o obrigatoriedade de efetuar a opção pela CPRB na
forma da legislação citada.
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.832 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720218/2019-58
8
Ante o flagrante prejuízo causado à defesa, requer a declaração de nulidade do
procedimento fiscal e do Auto de Infração, devendo-se atender aos mandamentos em favor do
contribuinte, oportunizando a ele um último momento de defesa antes da emissão do processo
fiscal de débito.
Do Mérito
Que em todo o período do débito esteve enquadrado no ACOMPANHAMENTO
DIFERENCIADO DE CONTRIBUINTES ESPECIAIS, como na Portaria RFB 641 de 11/05 2017 e durante
todo o período do débito o Contribuinte foi monitorado, inclusive em relação ao item II do artigo
6o, que vem ser a tarefa de identificar as demandas relativas a declarações de compensação ou de
pedidos de restituição, ressarcimento ou reembolso.
Sustenta que a compensação foi neste período declarada mês a mês. O
acompanhamento foi efetuado mês a mês, não apontou qualquer inconsistência nas
compensações, inclusive com emissão de CND via sistema, sem necessidade de comparecimento
ao Plantão Fiscal.
Traça um histórico dos fatos envolvendo a autuada que, segundo informa, integra
CONSÓRCIO SETE que presta serviços ao Município de São Paulo, transporte público municipal,
tendo recebido as notificações para defesa, como devedor solidário, nos seguintes processos, com
lançamento fiscal em relação ao valor de retenção de 11% incidente sobre a parcela da
remuneração destinada à mão de obra (excluídos gastos de combustíveis, veículos, manutenção):
COMPROT 19311.720397/2011-35, DEBCAD 37.323.343-4, CONSÓRCIO SETE, CNPJ
04.901.413/0001-06, período de 01/2006 a 12/2008.
COMPROT 19311.720413/2011-90, DEBCAD 51.000.444-0, CONSÓRCIO SETE, CNPJ
04.901.413/0001-06, período de 01/2009 a 12/2010.
Assim, tem a prova inequívoca de que a Receita Federal do Brasil já procedeu à
autuação do Município de São Paulo, Secretaria Municipal dos Transportes, para o períodos
anteriores, relativo à retenção de 11% incidente sobre o faturamento das empresas prestadoras
do serviço de transporte urbano municipal no CONSÓRCIO SETE, do qual a Contribuinte é
integrante, não se justificando a não homologação das compensações ora sob análise,
demonstrando que o mesmo é também sujeito passivo solidária em relação ao Município de São
Paulo em relação à exação relativa à retenção de 11% sobre o faturamento do prestador de
serviços;
Cita legislação e aduz que sempre fez parte do Consórcio prestador de serviços.
Mesmo quando deixou de ser a empresa líder dele, continuou prestando serviços, conforme
permitido com o contrato de prestação de serviços junto ao Município de São Paulo, que permite
a prestação de serviços por empresas participantes do grupo consorciado. O CONTRIBUINTE
labora exclusivamente para o Município de São Paulo, Transporte Público Municipal, não tendo
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.832 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720218/2019-58
9
qualquer outra atividade. Que nestes casos foi autuada com solidária e traz argumentos e
legislação sobre solidariedade.
Não se conforma com a glosa efetuada pois entende que o campo compensação foi
utilizado para informar a desoneração dos valores devidos de acordo com o seguimento de
transporte coletivo municipal, com opção pelo recolhimento de percentual incidente sobre o
faturamento em substituição à contribuição patronal sobre folha de pagamento. Além disso, os
valores que o Contribuinte tem de crédito de retenção são suficientes para elidir qualquer glosa,
conforme demonstrado no curso desta ação fiscal. O artigo 31 da Lei 8.212/91, redação da Lei
9711/2008 determinava a compensação das retenções para as contribuições previdenciárias. A Lei
12.546/2011 alterada pela Lei 13.161/2015 favorece o contribuinte, que informou em GFIP a
compensação dos valores relativos à contribuição que foi substituída pela Contribuição sobre a
Receita Bruta, Lei esta que visou congelar os valores da tarifa de transportes coletivo municipal no
Brasil.
Quando a Lei dispôs que havia a opção em aderir ou não à nova ordem, ela apenas
quis proporcionar àquelas empresas em que a opção pela desoneração não fosse favorável,
continuar contribuindo sobre a folha de pagamento e que sempre fez a opção pela contribuição
substitutiva, incluindo no valor da compensação exatamente aquele valor constante da
desoneração. Tanto é verdade que no período de 01/2015 a 11/2015 houve a homologação dos
valores compensados, no mesmo critério dos demais meses em que houve lançamento fiscal..
Sustenta que houve correção das compensações efetuadas e o próprio auditor
fiscal, nos meses em que homologou a compensação, mostra que a opção é sempre vantajosa
para o Contribuinte, não sendo possível ao mesmo fazer qualquer juízo sobre a relevância da
opção, ela é obrigatória, já prevista na remuneração que recebera do Município do Contrato de
Prestação de Serviços.
Diz que demonstrou através de DCTF a informação dos valores devidos a título de
contribuição substitutiva, mesmo informando valor de R$ 0,01 porquanto teria direito a outra
compensação, decorrente de opção pela Receita Federal do Brasil em receber a retenção de 11%
através do TOMADOR DE SERVIÇOS. Esta opção da RFB deu-se na forma do auto de infração em
face deste tomador, com solidariedade do prestador de serviços. Em nenhum momento o Acórdão
recorrido da DRJ desnuda esta questão.
Advoga no sentido da evidência da opção pela CPRB e a sua correção nos valores e
pela contribuição substitutiva nos informes DCTF que tinha o direito de compensar os créditos e o
Despacho Decisório de não Homologação não observou o princípio da razoabilidade.
Informa que Contribuinte ficou impedido desde outubro de 2018 de proceder a
qualquer alteração das obrigações acessórias em relação às contribuições previdenciárias,
impedido de proceder ao parcelamento de divergências de contribuições previdenciárias
substitutivas incidentes sobre a receita bruta. E agora o contribuinte fica sob o risco de ter a glosa
das compensações por opção pela desoneração, já efetuada, ao juízo de não ter feito a opção pelo
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.832 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720218/2019-58
10
não recolhimento da contribuição substitutiva, e ao mesmo tempo ter lançamento tributário das
contribuições substitutivas pelo não recolhimento, de vez que procedeu à compensação.
Traz argumentos sobre o direito à retenção na cessão de mão de obra com relação
ao contrato com a São Paulo Transportes, com legislação, jurisprudência Soluções COSIT,
Pareceres PGFN e AGU, todos no sentido de corroborar o procedimento das compensações
realizadas.
Postula pela eventual juntada de documentos e requer o provimento do recurso ou
alternativamente diligência para ser verificado se as empresas participantes dele procederam à
alocação do crédito dentro do limite disponível.
KBPX ADMINISTRAÇÃO
A solidária apresenta em seu recurso, insurgência quanto a multa qualificada de
150% entendendo não haver provas de conduta dolosa, o que afasta a qualificação da multa de
ofício. O dolo não pode ser presumido. O contribuinte não simulou ou dissimulou seus atos e
operações, especialmente porque poderia obter o mesmo resultado econômico com a adoção de
outras operações. Menciona julgados do CARF.
Em seguida questiona a responsabilidade solidária afirmando que a Receita Federal
firmou entendimento no sentido de que devem ser considerados atos ilícitos e passíveis de
responsabilização solidária aqueles decorrentes de abuso da personalidade jurídica, nos quais há
desrespeito à autonomia patrimonial e operacional das pessoas jurídicas mediante direção única,
ocasionando o chamado grupo econômico irregular.
Que deve haver interesse jurídico comum, que surge a partir da existência de
direitos e deveres idênticos, entre pessoas situadas no mesmo polo da relação jurídica de direito
privado, tomada pelo legislador como suporte factual da incidência do tributo.
Conclui que:
“a) a responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do
CTN decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação
vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a
obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou; b.1) a responsabilidade
solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito demanda que a pessoa a
ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a pessoa do contribuinte ou
do responsável por substituição; deve-se comprovar o nexo causal em sua
participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito
com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo; b.2) o mero interesse
econômico, sem comprovação do vínculo com o fato jurídico tributário (incluídos
os atos ilícitos a ele vinculados) não pode caracterizar a responsabilização
solidária, não obstante ser indício da concorrência do interesse comum daquela
pessoa no cometimento do ilícito; b.3) são atos ilícitos que ensejam a
responsabilidade solidária: (i) abuso da personalidade jurídica em que se
desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das pessoas jurídicas
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.832 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720218/2019-58
11
mediante direção única ("grupo econômico irregular"); (ii) evasão e simulação e
demais atos deles decorrentes; (iii) abuso de personalidade jurídica pela sua
utilização para operações realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a
redução de tributos mediante manipulação artificial do fato gerador
(planejamento tributário abusivo); c.1) não é a caracterização em si do grupo
econômico que enseja a responsabilização solidária, mas sim o abuso da
personalidade jurídica; os grupos econômicos formados de acordo com os
Capítulos XX e XXI da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, em que há pleno
respeito à personalidade jurídica de seus integrantes (mantendo-se a autonomia
patrimonial e operacional de cada um deles), não podem sofrer a
responsabilização solidária, salvo cometimento em conjunto do próprio fato
gerador c.2) o grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de
operação das atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, a qual
demonstra a artificialidade da separação jurídica de personalidade; esse grupo
irregular realiza indiretamente o fato gerador dos respectivos tributos e, portanto,
seus integrantes possuem interesse comum para serem responsabilizados; c.3)
uma variável para a criação do grupo irregular é a corriqueira situação de
confusão patrimonial com o intuito de fraude a credores, principalmente a
Fazenda Nacional; seu objetivo é não só a manipulação da ocorrência dos fatos
geradores futuros, mas também ocultar os reais sócios do empreendimento e/ou
esvaziar o patrimônio referente ao passivo tributário; c.4) deve-se comprovar o
cometimento do ilícito societário, mesmo que por prova indireta ou indiciária,
pois mero interesse econômico no lucro não é passível de responsabilização
solidária; não obstante, cabe observar que a distribuição disfarçada de lucros a
que se referem os arts. 60 e 61 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, denota a existência de abuso de personalidade jurídica a caracterizar grupo
econômico irregular; d.1) não é o objetivo do presente Parecer Normativo
proceder a um conceito fechado dos ilícitos tributários a ensejar a
responsabilização solidária nem citá-los de forma exaustiva; a sua configuração
demanda análise criteriosa no caso concreto. Entretanto, pode-se dizer que os
ilícitos tributários que acarretam uma sanção, não só na esfera administrativa
(como multas), mas também na penal, são ilícitos passíveis de responsabilização
solidária; d.2) os atos de evasão e simulação que acarretam sanção, não só na
esfera administrativa (como multas), mas também na penal, são passíveis de
responsabilização solidária, notadamente quando configuram crimes; casos
típicos de ilícitos tributários são as condutas de sonegação, fraude (strictu sensu) e
conluio contidas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
bem como as condutas criminosas de que tratam os itens 27.3 e 27.4; d.3) outro
exemplo de responsabilização solidária é a ocorrência hipótese a que se refere o
art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, cujo fato gerador demanda pagamento a
beneficiário não identificado ou sem causa; caso a sua ocorrência surja em
decorrência de cometimento de ilícito tributário, há claro interesse comum da
pessoa que efetua o pagamento (substituto tributário), de quem recebe
(contribuinte) e, de quem, eventualmente, intermedeie a operação (conluio); e.1)
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.832 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720218/2019-58
12
atrai a responsabilidade solidária a configuração do planejamento tributário
abusivo na medida em que os atos jurídicos complexos não possuem essência
condizente com a forma para supressão ou redução do tributo que seria devido
na operação real mediante abuso da personalidade jurídica; e.2) o planejamento
tributário abusivo ora tratado é o que envolve diversas pessoas jurídicas
existentes com o único fito de reduzir ou suprimir tributo; a personalidade jurídica
não cumpre a função social esperada da empresa; e.3) para a responsabilização
solidária há que restar comprovado o abuso da personalidade jurídica cuja
existência é fictícia ou utilizada para uma sequência de transação com o fito de
reduzir ou suprimir tributo; esse nexo causal entre a artificialidade da
personalidade jurídica e a operação conjunta deve estar demonstrado, mesmo
que mediante conjunto de provas indiciárias; e.4) deve-se estabelecer que a
pessoa jurídica ou física responsabilizada é partícipe direto e consciente da
simulação; f.1) restando comprovado o interesse comum em determinado fato
jurídico tributário, incluídos os ilícitos aqui tratados, a não oposição ao Fisco da
personalidade jurídica existente apenas formalmente pode se dar nas
modalidades direta, inversa e expansiva; f.2) na direta, ocorre a clássica hipótese
de desconsideração da personalidade para responsabilizar os seus sócios; para
tanto, exige-se comprovação de sua ativa participação no ato vinculado ao fato
jurídico tributário, incluído o ato ilícito a ele vinculado; f.3) na inversa, imputa-se a
responsabilidade solidária àquela pessoa jurídica por ato cometido por sócio ou
outra sociedade controladora ou coligada; ocorre quando a pessoa jurídica
apenas existe para utilização da sua fictícia personalidade por sócios ou
administradores para fins de cometimento de ato vinculado ao fato jurídico
tributário, inclusive ilícito; f.4) na expansiva, a desconsideração não seria apenas
para alcançar seus sócios formais, mas também aqueles ocultos, inclusive por
intermédio de outras pessoas jurídicas (numa junção com a desconsideração
inversa). Assinado digitalmente EDUARDO GABRIEL DE GÓES VIEIRA FERREIRA
FOGAÇA Auditor-Fiscal da RFB De acordo. À consideração do Coordenador-Geral
de Tributação. Assinado digitalmente MIRZA MENDES REIS Auditora-Fiscal da RFB
Coordenadora da Copen. De acordo. À consideração do Subsecretário de
Tributação e Contencioso. Assinado digitalmente FERNANDO MOMBELLI Auditor-
Fiscal da RFB Coordenador-Geral de Tributação De acordo. Encaminhe-se ao
Secretário da Receita Federal do Brasil, para aprovação. Assinado digitalmente
LUIZ FERNANDO TEIXEIRA NUNES Auditor-Fiscal da RFB Subsecretário de
Tributação e Contencioso Aprovo. Publique-se no Diário Oficial da União. Assinado
digitalmente JORGE ANTONIO DEHER RACHID Auditor-Fiscal da RFB Secretário da
Receita Federal do Brasil.
Defende a ausência de configuração da sucessão empresarial reitera todos os
argumentos e pedidos do devedor principal.
Requer o provimento do recurso para declarar a insubsistência da autuação e
afastar qualquer hipótese de responsabilidade solidária.
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.832 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720218/2019-58
13
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
Os recursos são tempestivos e estão presentes os pressupostos de admissibilidade.
De acordo com o que consta dos autos, o presente lançamento refere-se às
compensações efetuadas pela recorrente e a solidária, em desacordo com a Lei 13.161/2015, que
trata da Desoneração da Folha de Pagamento, pois, em face da falta do exercício da opção válida
pela empresa do regime da desoneração da folha, por entender a fiscalização que a própria
cobrança das contribuições previdenciárias dos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei no
8.212/91, exigidas a título de glosa de compensação em GFIP, na rigorosa observância da Lei no
12.546/2011, art. 7 e parágrafos 13o e 14o do art. 9o, na redação da Lei no 13.161/2015 e redações
posteriores.
Do recurso da autuada Transkuba
Da Preliminar de Nulidade por Cerceamento do direito de defesa
Quanto a esta preliminar entendo não caber razão ao recorrente.
Verifica-se que o lançamento fiscal ora analisado atende aos pressupostos
essenciais para sua lavratura, contendo de forma clara os elementos necessários para a sua
configuração e caracterização. Com isso, não há que se falar em vícios no lançamento fiscal, já que
estão estabelecidos de forma transparente nos autos todos os seus requisitos legais, conforme
preconizam o art. 142 do CTN e o art. 10 do Decreto 70.235/1972, tais como: local e data da
lavratura; caracterização da ocorrência da situação fática da obrigação tributária (fato gerador);
determinação da matéria tributável; montante da contribuição previdenciária devida;
identificação do sujeito passivo; determinação da exigência tributária e intimação para cumpri-la
ou apresentar impugnação no prazo de 30 dias; disposição legal infringida e aplicação das
penalidades cabíveis; dentre outros.
Lei 5.172/1966 – Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Decreto 70.235/1972:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.832 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720218/2019-58
14
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III – a descrição do fato;
IV – a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V- a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI – a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Da mesma forma, entendo que a decisão de piso analisou os elementos que
entendeu serem pertinentes e fundamentou sua decisão com base nos dispositivos legais que
julgou estarem adequados ao lançamento efetuado.
Não se pode esquecer que a nulidade do lançamento fiscal está diretamente ligada
à ocorrência de prejuízo ao direito de defesa da Recorrente, observando-se o princípio do pás de
nullité sans grief, o que não foi demonstrado nos autos.
Logo, essas alegações da Recorrente de nulidade do lançamento fiscal e do
cerceamento ao seu direito de defesa são inócuas, não se permitindo configurar qualquer
nulidade e não serão acatadas.
Assim, rejeito a preliminar.
Do Mérito
Já no mérito entendo que o apelo do recorrente deve ser acolhido.
Inicialmente é importante lembrar que o presente lançamento refere-se ao período
de 12/2014 a 07/2018 e ocorreu em abril de 2019, com impugnação em maio de 2019, Acórdão de
impugnação em novembro e 2019 e recursos em fevereiro de 2020.
Esta linha do tempo servirá para esclarecer a evolução das legislações no decorrer
do presente processo.
Da Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta - CPRB
Antes de adentrarmos no caso específico ora em apreço, cabe tecer algumas
considerações acerca da matéria.
A alteração da legislação tributária incidente sobre a Folha de Pagamento
(Desoneração da Folha) ocorreu em agosto de 2011, por intermédio da Medida Provisória 540, de
02 de agosto de 2011, convertida na Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011, e alterada pela Lei
13.161/2015.
Essa Lei alterou a incidência das contribuições previdenciárias devidas pelas
empresas atuantes em diversas atividades econômicas, criando a tributação sobre a receita bruta
e não mais sobre a folha de salário dos trabalhadores. Foi a chamada “desoneração da folha de
salários”.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.832 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720218/2019-58
15
Dessa forma, as empresas que antes fechavam mensalmente sua folha de salários,
apuravam o total da remuneração dos trabalhadores e recolhiam 20% do valor para o INSS como
cota patronal, passaram a contribuir com uma alíquota variável (a depender da atividade e do
setor econômico) de 1 a 2 % sobre o total da sua receita bruta.
Além desta mudança na contribuição patronal, as empresas prestadoras de serviço
passaram a ter retidos, não mais a alíquota de 11% sobre o valor da Nota Fiscal de prestação de
serviços, mas sim 3,5%.
Do caso em concreto.
Em apertada síntese, a autuação foi motivada por entender a autoridade fiscal que
a recorrente não havia efetuado a opção pelo recolhimento das contribuições previdenciárias com
base na receita bruta (CPRB), o que se daria, conforme exposto na legislação que rege a matéria,
pelo pagamento tempestivo das contribuições devidas na primeira competência do ano.
Conforme relata a autoridade lançadora:
7.2. A partir da competência 12/2015 não é cabível a simples cobrança da
contribuição previdenciária sobre a receita bruta – CPRB que deixou de ser
declarada e recolhida e sim, em face da falta do exercício da opção válida pela
empresa do regime da desoneração da folha, a própria cobrança das
contribuições previdenciárias dos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei no
8.212/91, exigidas a título de glosa de compensação em GFIP, na rigorosa
observância da Lei no 12.546/2011, art. 7 e parágrafos 13o e 14o do art. 9o, na
redação da Lei no 13.161/2015 e redações posteriores.
Porém, os entendimentos exarados na Solução de Consulta Interna (SCI) COSIT no
14, de 05/11/2018, vigente à época do lançamento, no sentido de que a opção se daria apenas
pelo pagamento tempestivo da CPRB devida no mês de janeiro de cada ano, foi alterado com a
publicação da SCI COSIT no 3, de 27/05/2022, posterior ao julgamento de primeira instância, que,
de forma diversa, reconheceu a confissão dos valores em DCTF como suficiente para opção pela
CPRB, reformando integralmente a Solução de Consulta Interna no 14, de 2018.
Logo, o que motivou o lançamento foi o entendimento da autoridade fiscal no
sentido de que a lei define que a opção pela CPRB se dá exclusivamente com o pagamento da
primeira competência devida no ano, não havendo qualquer indicação de outra forma de adesão.
Em sentido diverso, a Solução de Consulta Interna Cosit no 3, de 27 de maio de 2022, diz que é
possível que a opção também seja feita pela entrega da DCTF, entendimento já estaria
sedimentado pela Solução de Consulta Interna Cosit no 5, de 2008.
10. Entende-se, uma vez que o pagamento do imposto (que deveria ocorrer
antes) não tenha ocorrido, a opção estaria manifesta e vinculada nas declarações,
pois o débito declarado em DCTF, em declaração de compensação ou em pedido
de parcelamento constitui confissão de dívida e pode ser encaminhado para
inscrição em Dívida Ativa da União.
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.832 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720218/2019-58
16
(...)
17. A entrega espontânea da DCTF ou de Declaração de Compensação, bem como
os parcelamentos requeridos caracterizam opção pelo lucro presumido, uma vez
que constituem confissão de dívida, e são encaminhados para inscrição em Dívida
Ativa da União, quando não pagos administrativamente.
10. A norma jurídica formada pela conjugação de regras que disciplinam a opção
pelo lucro presumido e de regras que regulamentam a entrega de declarações,
além de atender a um exame lógico-jurídico da matéria, prestigia mais a
adequação entre meios e fins, tendo em vista que autoriza o administrado a
exercer o seu direito de opção mediante a utilização de instrumentos alternativos
sem, contudo, prejudicar a fiscalização tributária.
11. Isso porque, conforme previsão legal, a opção exercida pelo contribuinte será
irretratável para todo o ano-calendário, o que exclui a possibilidade de posterior
retificação de documento de arrecadação de receitas federais relativo a
pagamento já efetuado ou de declaração já apresentada – há uma preclusão
lógica que limita o exercício do direito.
12. Neste ponto, cumpre verificar se os critérios interpretativos utilizados na
Solução de Consulta Interna Cosit no 5, de 2008, são também aplicáveis ao tema
em análise, considerando-se o dever de coerência da administração tributária em
suas sucessivas manifestações.
13. Entende-se que os fundamentos estabelecidos na Solução de Consulta Interna
Cosit no 5, de 2008, podem ser utilizados na presente Solução de Consulta
Interna, com as adaptações necessárias, pelas seguintes razões: (1) os tributos
federais estão sujeitos a semelhantes procedimentos de confissão e pagamento;
(2) tanto no caso do IRPJ quanto no caso da CPRB, o legislador prestigiou o
pagamento como elemento de manifestação de opção do regime; (3) em ambos
os casos, a interpretação sistemática da legislação conduz a uma norma jurídica
mais ampla do que aquela extraível de um único dispositivo legal; e (4) as
distinções existentes entre os regimes não são suficientes para justificar
tratamento diferenciado.
14. Possível admitir, portanto, que a opção pela CPRB possa ser realizada, de
forma expressa e irretratável, por meio de: (1) pagamento do tributo mediante
código específico de documento de arrecadação de receitas federais; ou (2)
apresentação de declaração por meio da qual se confessa o tributo – atualmente,
a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de
Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de Compensação
(PER/DCOMP).
15. Trata-se de norma jurídica extraída da conjugação dos seguintes dispositivos
legais:
Lei no 12.546, de 2011.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.832 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720218/2019-58
17
Art. 9o Para fins do disposto nos arts. 7o e 8o desta Lei:
(...)
§ 13. A opção pela tributação substitutiva prevista nos arts. 7o e 8o será
manifestada mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita
bruta relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente para
a qual haja receita bruta apurada, e será irretratável para todo o ano calendário.
(Incluído pela Lei no 13.161, de 2015)
A administração tributária já revisitou seu entendimento de que a opção pela CPRB
se daria exclusivamente pelo pagamento tempestivo, alterando-o sob fundamentos sólidos, quais
sejam: i) o § 13 do art. 9o da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011, não estabelece
expressamente a tempestividade do pagamento inicial; e ii) a manifestação inequívoca do
contribuinte deve ser considerada com base nas declarações por ele prestadas por meio da DCTF,
instrumento de confissão do crédito tributário, que torna o declarante responsável pelo débito
confessado.
De acordo com a Solução de Consulta Interna Cosit no 3, de 27 de maio de 2022 não
há prazo para a manifestação da opção pela CPRB. Senão vejamos:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA MANIFESTAÇÃO DA
OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (1) pagamento do
tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas
federais; ou (2) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o
tributo – atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de
Compensação (PER/DCOMP).
Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de 2011,
não há prazo para a manifestação da opção pela CPRB. (grifei)
Uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência de
apuração, confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar eventual
tributo devido de acordo com o regime de incidência de contribuições
previdenciárias sobre a folha de pagamentos.
Fica reformada a Solução de Consulta Interna Cosit no 14, de 2018.
Também deve ser afastado o argumento do Fiscal Autuante de haver irregularidade
no fato de a recorrente, ter recolhido valores simbólicos a título de CPRB e, ter enviado a DCTF
com os valores corretos, por ausência de subsunção do fato à norma. Em outras palavras, o fato
descrito não se amolda a uma hipótese de incidência tributária e não há adequação do fato à
norma legal que permita o lançamento de ofício, em respeito ao art. 142 do CTN. Ademais, o
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.832 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720218/2019-58
18
recorrente justificou de forma clara que foram efetuadas também compensações referentes à
retenção de 11% sobre os serviços prestados.
Por fim, não seria razoável que uma empresa que já vinha sendo tributada pela
contribuição previdenciária a partir de sua receita bruta e que assim permaneceu por todos os
meses abrangido pela autuação em tela, recolhendo, declarando e compensando, possa ter toda
sua estrutura tributária alterada por uma alegada falta de pagamento.
Do recurso da KBPX ADMINISTRAÇÃO
Em seu recurso a solidária KBPX reitera os argumentos da Transkuba e acrescenta
questionamentos quanto a imputação da solidariedade e da multa aplicada.
Da solidariedade
Entendo neste aspecto específico não caber razão ao recorrente.
Da análise do Despacho Decisório, verifica-se que restou bem configurada as razões
que levaram a fiscalização a imputar a solidariedade. Vejamos o trecho em questão:
3.1. De acordo com as referidas notícias da imprensa se constata a necessidade de
se tratar como responsável tributária solidária para efeito de cobrança, e os
sistemas de cadastramento de débito e de cobrança, a empresa “formalmente
nova” para efeito da continuidade dos serviços prestados: KBPX ADMINISTRAÇÃO
E PARTICIPAÇÃO LTDA - CNPJ: 13.838.043/0001-92, na verdade se trata da
continuidade das atividades da mesma empresa, no mesmo endereço, com os
mesmos empregados, mesmos veículos, fato notório e de ampla divulgação na
imprensa local conforme as referidas notícias da imprensa (cópias anexas às fls.
62 a 71).
3.2. Conforme consta no cadastro da “nova” empresa, para efeito do novo
contrato com o Município de São Paulo, na verdade a mesma foi aberta em 2011
e permaneceu apresentando GFIP sem movimento até que houve uma alteração
cadastral com data 16/10/2018 para que a mesma passasse a constar com o
mesmo endereço que era o próprio endereço da empresa substituída para
assumir o lugar da empresa substituída, constando formalmente como sócia
controladora com 99,9999% do capital social a jovem Fernanda Kanamori Kuba
nascida em 1991, filha do efetivo sócio controlador Sr. Sérgio Kuba, conforme
dados cadastrais fls. 72 a 73 e 76 a 81. Esta situação da “troca” da empresa (troca
do CNPJ e razão social) é uma repetição do que ocorreu em 2003, o fato da
substituição da antiga empresa KUBA VIAÇÃO URBANA – CNPJ no
00.277.649/0001-54, que tinha acumulado muitos débitos previdenciários não
pagos, pela então, “empresa nova” da época, a TRANSKUBA TRANSPORTES
GERAIS LTDA – CNPJ no 05.482.282/0001-24, conforme as telas dos cadastros das
empresas e vínculos de alguns empregados do sistema CNIS que demonstram a
continuidade dos mesmos serviços prestados pelos mesmos empregados com
substituição apenas da razão social e código CNPJ da empresa contratada
conforme fls. 74 a 75 e fls. 82 a 85.
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.832 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720218/2019-58
19
Com se verifica acima, restou bem demonstrada as razões que levaram a
fiscalização imputar a solidariedade ora questionada, não havendo razões para modificar a
autuação ou ainda a decisão de piso.
Da multa
Quanto a multa aplicada, uma vez que o entendimento deste relator é no sentido
de acolher as razões de mérito da autuada, a multa consequentemente não será aplicada.
Outrossim, caso este relator seja vencido, entendo caber razão aos recorrentes no
sentido de redução para o patamar de 100% em razão da nova regra mais benéfica, prevista no
artigo art. 8o da Lei 14.689/2023, que alterou o §1o do art. 44 da Lei no9.430/1996, devendo ser
aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, c do CTN, sendo reduzida ao patamar
máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
Conclusão
Diante exposto, voto no sentido de conhecer dos recursos, rejeitar a preliminar de
nulidade e no mérito dar provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

VOTO VENCEDOR
Alfredo Jorge Madeira Rosa – Redator Designado
Parabenizo o ilustre Relator pelo voto, cujo conteúdo divergirei em parte. Concordo
com a análise das preliminares, mas não me alinho à decisão de mérito pelos motivos a seguir
expostos.
O Despacho Decisório à e-fls. 86/96 apresenta relação de compensações
consideradas indevidas. Entendeu a fiscalização que não houve opção pelo recolhimento das
contribuições previdenciárias com base na receita bruta (CPRB), o que se daria, conforme exposto
na legislação que rege a matéria, pelo pagamento tempestivo das contribuições devidas na
primeira competência do ano.
O acórdão recorrido entendeu pela apreciação conjunta, por conexão, do processo
no16692.720118/2019-65. Destacou o não atendimento das intimações pelo sujeito passivo no
curso da fiscalização, e da ausência de direito creditório líquido e certo passível de compensação
para o período decorrente de valores de retenção sobre cessão de mão de obra.
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.832 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720218/2019-58
20
O acórdão de DRJ decidiu, por unanimidade, em considerar parcialmente
procedentes as manifestações de inconformidade apresentadas, retificando a decisão relativa à
não homologação da compensação declarada apenas em relação à competência 13/2015,
conforme Tabela 1 do voto. Acordaram, ainda, em manter a não homologação das compensações
declaradas em GFIP relativas às demais competências conforme o Despacho Decisório – DD,
mantendo os créditos tributários relativos às contribuições confessadas em GFIP e não extintas
por força dessa decisão.
7.5.1. É possível confirmar no sistema de arrecadação a irregularidade referente
aos dados informados pela empresa na DCTF pela qual o valor do débito
declarado referente à contribuição previdenciária sobre a receita bruta – CPRB -
código de receita 2985 passou a ser “zerado”, constando R$ 0,01 no sistema, em
todas as DCTF 's entregues posteriormente à DCTF entregue em 06/08/2015,
passando a constar a respectiva informação prestada com falsidade na declaração
para não gerar os débitos declarados em face do não recolhimento do tributo
(CPRB) desde o último recolhimento regular em 20/03/2014 e o período dos seis
meses seguintes incluídos em parcelamento, conforme o quadro demonstrativo
acima de todos os recolhimentos do tributo e o extrato referente a este tributo do
sistema de arrecadação juntado às fls. 53 a 56 e fls. 57 a 61.
O entendimento positivado na Solução de Consulta Interna (SCI) COSIT no 14, de
05/11/2018, vigente à época do lançamento, no sentido de que a opção se daria apenas pelo
pagamento tempestivo da CPRB devida no mês de janeiro de cada ano, foi superado com a
publicação da SCI COSIT no 3, de 27/05/2022. Este novo entendimento, posterior ao julgamento
de primeira instância, reconheceu a confissão dos valores em DCTF como suficiente para opção
pela CPRB, reformando integralmente a Solução de Consulta Interna no 14, de 2018.
Assim, a opção pela CPRB passou a ser admitida pela RFB por meio de: (1)
pagamento do tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas
federais; ou (2)
apresentação de declaração por meio da qual se confessa o tributo – atualmente, a
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e
Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
Mesmo se considerando o novel entendimento, o contribuinte não cumpriu os
requisitos necessários a uma válida opção pela apuração substitutiva pela CPRB. Não constam dos
autos o devido pagamento do tributo mediante DARF com código específico, ainda que
extemporaneamente. Igualmente não constam dos autos prova da confissão dos tributos devidos,
pelo contrário, afirma o Despacho Decisório (e-fl.92) que:
Assim, a falsa declaração de R$0,01 , apontada pela fiscalização, não substitui a
regular declaração na qual estejam corretamente confessados os tributos devidos.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.832 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720218/2019-58
21
O recurso voluntário apresentado repisa as alegações da manifestação de
inconformidade. Não tendo sido feita opção hábil à CPRB, conforme já havia entendido o acórdão
a quo, não há por que reformar a decisão de primeira instância.
Alega o recorrente que o acórdão de DRJ teria sido omisso ao se pronunciar sobre a
questão da retenção de 11%.
Não se identifica tal omissão no acórdão. A questão é esmiuçada nas e-fls. 308 a
312, das quais reproduzimos os seguintes trechos e os acolhemos como razão de decidir:
Não tem razão a defesa quando alega que, por terem ocorrido autuações da RFB
relativamente aos valores de retenção de 11% para a Previdência Social contra os
tomadores de serviços com cessão de mão de obra, com responsabilização
solidária atribuída a consórcio de prestadores de serviços do qual faria parte, ele
teria direito creditório decorrente de sua participação no Consórcio
responsabilizado solidariamente.
Nem mesmo na hipótese de que fosse ele, o contribuinte (prestador de serviços)
o único prestador de serviços responsabilizado por solidariedade relativamente à
retenção dos 11% incidente sobre a remuneração da mão de obra aplicada na
prestação de serviços com cessão de mão de obra, a respectiva autuação não faria
nascer automaticamente um direito creditório passível de compensação no
período a que se refere a não homologação contida no Despacho Decisório - DD
contestado. Isso é o que se depreende da legislação que rege as compensações
relativas às contribuições previdenciárias, conforme segue.
Continua o acórdão citando a legislação (CTN e Lei no8.212/91) que estabelece as
condições para a compensação tributária, as quais foram claramente descumpridas pelo
contribuinte. Conclui o acórdão:
Portanto, de acordo com as normas que regem a compensação os valores
passíveis de serem compensados (e, portanto, que podem ser declarados por
meio de GFIP no campo "Compensação") são aqueles decorrentes de pagamento
indevido ou a maior que o devido, e em relação aos quais não haja qualquer
dúvida quanto a liquidez e a certeza
Na sequência, discorre ainda sobre a legislação que trata da retenção obrigatória de
11%, e respectiva regulamentação infralegal, apresentando a seguinte conclusão.
Portanto, de acordo com a legislação citada, mesmo no caso de prestação de
serviços por consórcios de prestadores, somente pode ser considerado crédito
passível de compensação pelo prestador de serviços, os valores de retenção que
efetivamente forem retidos dos valores faturados/pagos pelos tomadores de
serviço em decorrência da cessão de mão de obra.
O direito creditório relativo à retenção de 11% previsto na Lei no 8.212/1991
somente existe para o prestador de serviços, apenas quando esse valor exceda o
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.832 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720218/2019-58
22
valor das contribuições patronais devidas na competência e quando ele, de fato,
tenha suportado os efeitos financeiros da retenção prevista na legislação.
Por essa razão, não tem razão a defesa quando alega que o Auditor Fiscal(que
sequer foi informado, durante o procedimento fiscal, dessa justificativa relativa à
solidariedade do contribuinte referente a valores de retenção lançados de ofício)
ou a RFB deveriam apropriar, proporcionalmente à participação do contribuinte
no consórcio, direitos creditórios correspondentes aos valores de retenção
lançados de ofício contra o tomador de serviços desse consórcio.
Ora, o contribuinte ou o consórcio do qual faz parte foram arrolados como
responsáveis solidários em relação à retenção de 11% não recolhida por tomador
de serviços em função de não ter ocorrido o destaque dos valores de contribuição
a serem retidos (quando do faturamento dos serviços pelos prestadores/consórcio)
e por não terem sido efetivamente retidos esses valores de contribuições
correspondentes a 11% da remuneração da mão de obra aplicada (por ocasião do
pagamento em favor dos prestadores). Inequívoco, portanto, que, pelo teor da
legislação citada, o contribuinte não tinha o direito de abater ou compensar
nenhuma importância decorrente de retenção de 11% relativos a prestação com
cessão de mão de obra, porque nada foi destacado ou retido a esse título.
Além disso, não há que se falar em possibilidade de compensação, por pagamento
indevido, em razão de o contribuinte ter sido responsabilizado por solidariedade
em atuações contra o tomador de serviços, porque na época das compensações
efetuadas (que foram declaradas em GFIP), os valores de contribuição tratadas
nas autuações não haviam sido recolhidos pelo contribuinte aos cofres públicos,
não constituindo, portanto, direito líquido e certo por pagamento maior que o
devido nas competências a que se referem.
Não tem razão a defesa quando alega que os lançamentos de ofício referidos na
peça de impugnação, com sua responsabilização por solidariedade, implicavam
em direito líquido e certo passível de justificar as compensações efetuadas e
declaradas nas GFIP.
Pelas mesmas razões não há que se falar em ocorrência de bis in idem em razão
da não homologação, uma vez que se esta tratando no presente processo de
tentativa de extinção de obrigação tributária, por meio de compensação,
declarada na GFIP, por ter se valido o contribuinte de direito creditório inexistente
no período.
Não houve recurso voluntário apresentado pela KBPX neste processo, apenas para
o processo no16692.720118/2019-65. Assim, a questão da solidariedade será tratada naquele
processo.
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.832 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720218/2019-58
23
A multa aplicada foi a multa isolada prevista no § 10° do art. 89 da Lei n 8.212/91, a
qual constou do processo vinculado no16692.720118/2019-65, julgado nesta mesma sessão de
julgamento.
Conclusão
Voto por conhecer do recurso, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito,
NEGAR provimento.
Alfredo Jorge Madeira Rosa
Assinado Digitalmente

Fl. 443
DF CARF MF
Original